Tribunal: TJBA
Processo: 8025183-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025183-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: BRUNA DE JESUS TEIXEIRA Advogado(s): BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO IMPETRADO: 2 Vara Criminal de Eunápolis Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, INEXISTINDO EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. PACIENTE GENITORA DE DUAS CRIANÇAS, SENDO UMA DELAS AUTISTA, NÍVEL 2 DE SUPORTE. EXPEDIÇÃO EXCEPCIONAL DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA, INDEPENDENTEMENTE DA PRISÃO DA PACIENTE, A FIM DE POSSIBILITAR À DEFESA PLEITEAR O QUANTO PRETENDIDO PERANTE O JUÍZO COMPETENTE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA, E EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus nº 8025183-45.2025.8.05.0000 em favor da paciente, requerendo a expedição de guia de execução definitiva, independentemente do seu prévio recolhimento ao cárcere, para que a defesa possa formular no juízo das execuções o pedido de concessão da prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de guia de execução definitiva sem o prévio recolhimento ao cárcere; (ii) estabelecer se a condição de mãe de filhos menores, um deles com autismo, justifica a concessão da prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A expedição de guia de execução definitiva está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, conforme preceituado nos artigos 105 da lei nº 7.210/1984 e 674 do código de processo penal. 4. A exigência do prévio recolhimento à prisão para a expedição da guia de execução definitiva configura condição excessivamente gravosa à apenada, considerando a situação específica dos autos, envolvendo filhos menores, um deles com diagnóstico de autismo, nível 2 de suporte. 5. Em circunstâncias excepcionais, como no caso em comento, é possível o afastamento do prévio recolhimento ao cárcere para a expedição da guia de execução definitiva, tornando viável que a defesa pleiteie o benefício da prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO: 6. Habeas corpus conhecido e concedido para determinar a expedição excepcional de guia de execução definitiva, independentemente do prévio recolhimento da paciente ao cárcere, de modo que a defesa possa formular o pedido de concessão da prisão domiciliar no juízo competente, apesar do pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025183-45.2025.8.05.0000 da comarca de Eunápolis/BA, tendo como impetrante o bel. BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO e como paciente, BRUNA DE JESUS TEIXEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER a ordem para determinar, excepcionalmente, a expedição de guia de execução definitiva, independentemente do prévio recolhimento da Paciente ao cárcere, de modo que a Defesa possa formular no Juízo das execuções o pedido de concessão da prisão domiciliar. Salvador, .